Tribunal: CARF
Processo: 13888.003992/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CARNÊ­LEÃO. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de recolhimento mensal de carnê­leão na hipótese de rendimento declarado como recebido de pessoa física para o qual não houve o recolhimento do imposto na época devida e deve ser mantida nos casos em não foi aplicada concomitantemente com a multa de ofício de 75%.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003992/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.152 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2023
Recorrente
JOÃO AIRTON PENATTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CARNÊ-LEÃO.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão na hipótese de rendimento declarado como
recebido de pessoa física para o qual não houve o recolhimento do imposto na
época devida e deve ser mantida nos casos em não foi aplicada
concomitantemente com a multa de ofício de 75%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto de seu aditamento, e na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003992/2009-87
Fl. 2240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.152 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003992/2009-87

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa aos ano-calendário de 2006, exercício de 2007. Conforme Descrição dos Fatos constante
do Auto de Infração (fls. 238), o lançamento foi motivado em razão de:
1. Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitos ao carnê-leão;
2. Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada;
3. Multas isoladas pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de
carnê-leão.
Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, o qual peço vênia
para transcrever (fls. 1268 e seguintes),
A ação fiscal foi motivada, inicialmente, pelo suposto não oferecimento à tributação do
valor de R$ 114.205,00 pago por Jose Fernando de Carvalho, a título de serviços de
engenharia, sendo o Contribuinte intimado à apresentação dos comprovantes de seus
rendimentos, deduções e de carnê-leão (fls 3/5). Em resposta, apresentou, dentre
outros, uma declaração própria (fls. 28/29) e outra firmada por Jose Fernando (fl. 27) a
indicar referir-se o valor a pagamento de materiais utilizados na construção de uma casa
residencial, complementando o Contribuinte não se tratar de honorários pagos.
Apresentou, também, declarações firmadas por estabelecimentos comerciais de material
para construção (fls. 30/33), informativas dos montantes pagos pelo Contribuinte na
compra de materiais, além de diversas notas fiscais e outros comprovantes (fls. 34/92).
Posteriormente, declarou que 5% a 8% do valor de R$ 114.205,00 correspondeu
ao serviço de administração da obra e o restante ao custo da construção, e que o terreno
já era de propriedade do cliente (fl. 95). Questionado sobre a constante aquisição
e alienação de imóveis informadas em DOI, afirmou que efetua a compra do terreno,
mas não o seu pagamento, normalmente pagando o sinal de reserva e o repassando
quando da venda do projeto. Apresentou cópia da correspondente Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART (fl. 104), que informa se tratar de subempreitada,
com locação de terreno, elaboração de projeto e execução de residência.
Mesmo intimado (fls. 106/107), não comprovou o recebimento da quantia de R$
114.205,00.
Tendo em vista sua elevada movimentação financeira, foi intimado a presentar extratos
bancários, atendendo parcialmente à exigência. Intimados, os bancos
Sudameris/Santander Brasil (fls. 118/158, 206/211, 217/221, 273/351) e a Caixa
Econômica Federal (fls. 159/202, 212/216, 352/369, 370/386 e 387/746, 800/832,
836/1.034, 1.038/1.125) forneceram comprovantes bancários.
A Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Piracicaba foi oficiada (fls.
113/114), tendo apresentado 5 projetos registrados em nome do Contribuinte (fls.
115/116), sendo que 2 contratantes foram efetivamente diligenciados, conforme
item 13 do TCF (Vanessa Tejada Petta - fls. 222/223, 233/264, 1194; Flavio Gallo ­
fls. 226/229, 266/272, 1195).
O Contribuinte foi intimado e reintimado a comprovar a origem dos valores
creditados na conta no 7032660, ag. 1548, do banco Sudameris (atual grupo Santander
Brasil), e no 0332.001.00034668-7, ag. 32001, da CEF, a teor do art. 42 da Lei no
9.430/96 (fls. 109/112, 747/750).
Em resposta (fls. 752/753), esclareceu ser construtor, realizando empreitadas
globais de construção civil com execução dos serviços e fornecimento de
materiais. Relacionou e apresentou contratos de empreitada global (fls. 758/798),
tecendo comentários acerca de imóveis envolvidos. Também forneceu planilhas
Fl. 2241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.152 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003992/2009-87

com os depósitos questionados (fls. 754/757), ora informando se referirem a
contratos de empreitada, ora identificando seu depositante.
Intimado a apresentar o livro-caixa (fl. 799), esclareceu que não o possuía (fls.
1.126/1.128). Alegou que, sendo construtor na modalidade de empreitada global
de construção civil com a execução de serviços, o fornecimento de materiais e o
pagamento a outro profissional de engenharia (João Ricardo P. de Souza - serviços
de cálculo estrutural), conforme notas fiscais (fls. 1.146/1.187) e recibos (fls.
1.131/1.137) anexados, suas atividades devem ser consideradas, para efeito do IR, como
os de uma empresa individual, a teor do PN COSIT no 25/76, que reproduz. A
equiparação à pessoa jurídica dar-se-ia a teor do art. 150, §1o, II, do RIR/99, sendo a
vedação contida no §2o, VI do mesmo dispositivo somente aplicada aos contratos de
empreitada unicamente de lavor. Requer a equiparação. Apresentou outro contrato
(fls. 1.143/1.145).
A Fiscalização, no item 20 do TCF (fls. 1.197/1.200), concluiu que somente
podem se equiparar à PJ as empresas individuais que tenham como objeto a prestação
de serviços não individuais, ou seja, que tenham em seu quadro profissionais
capazes de executar o trabalho a que se propõe a empresa, e não meros
auxiliares. Neste caso, o Contribuinte foi pessoalmente contratado, ainda que tenha
contratado auxiliares. Suscita o art. 150, §1o, I e II, do RIR/99 c/c o art. 966, § único,
do CC, e o item 5.3 do PN CST no 15/83 (prestação de serviços x venda de serviços).
Nos itens 21 e 22 são realizadas as análises de cada contrato e de uma
diligência (fls. 1.200/1.204). Os depósitos bancários comprovadamente identificados
como relativos a esses contratos foram tratados como rendimentos recebidos de
pessoas físicas, no valor total de R$ 731.341,00, conforme demonstrado no item 25
(fls. 1.204/1.205). Tendo o Contribuinte declarado rendimentos dessa natureza no
valor de R$ 31.320,00 (fl. 1.190), a omissão foi verificada no valor correspondente à
diferença de R$ 702.631,00.
O item 26 descreve os valores acatados como dedução a título de livro-caixa (fl.
1.205/1.209), por serem considerados como custos das obras realizadas, dentre eles os
pagamentos ao engenheiro João Ricardo P. de Souza, anteriormente citado, e aos
fornecedores.
Tendo em vista que os rendimentos recebidos de pessoas físicas estão sujeitos à
tributação mensal pelo carnê-leão e que o Contribuinte não efetuou os recolhimentos
correspondentes, foi aplicada a multa isolada de 50% sobre o imposto devido,
conforme planilha à fl. 1.212.
O item 27 demonstra o valor dos depósitos bancários não identificados (fl. 1.210), a teor
do art. 42 da Lei no 9.430/96, no total de R$ 2.526,376,78. Tendo em vista que as
contas-correntes são mantidas em conjunto com Ana Maria Furlan Penatti – CPF
139.462.548-02, que esta apresentou DIRPF em separado para esse mesmo
exercício, que também foi intimada à comprovação dos depósitos e que nada
apresentou (processo administrativo no 13888.000127/2010-12), a tributação foi
efetuada na proporção de 50% para cada titular, sendo assim lançado o valor de R$
1.263.188,39 em nome do Contribuinte.
Por fim, a Fiscalização esclarece que a diligência solicitada pelo Contribuinte, no
sentido de se comprovar junto aos contratantes que os materiais e mão de obra foram
fornecidos pelo contratado, não foi considerada necessária, haja vista que os
contratos apresentados demonstraram que o valor contratado a ambos englobava (item
28). Não obstante, não procedeu à equiparação à pessoa jurídica, haja vista os
argumentos já expostos.
Cientificado pessoalmente do Auto de Infração em 18/01/10 (fls. 1.211, 1.219), o
Interessado apresentou, em 11/02/10, a impugnação de fls. 1.239/1.250,
acompanhada dos documentos às fls. 1.251/1.252, na qual expôs as alegações a
seguir reproduzidas, em síntese.
Fl. 2242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.152 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003992/2009-87

Reitera se tratar de construtor, através de empreitada global de construção civil com a
execução dos serviços e o fornecimento dos materiais, conforme os contratos
apresentados, devendo ser equiparado à PJ de ofício, como empresa individual, a teor do
art. 150, §1o, II, do RIR/99. Repisa que efetuou pagamentos a outro engenheiro,
referente a serviços de projeto estrutural e assessoria na estrutura das construções,
conforme recibos já apresentados.
Alega ser irrelevante o fato de não estar regularmente inscrito no CNPJ ou órgão de
registro civil ou do comércio (PN CST no 80/71 c/c PN CST no 38/75).
Reproduz a pergunta no 231 da coletânea Perguntas & Respostas, que informa
que, se um profissional autônomo paga a outro profissional por serviços
realizados com habitualidade, sempre sob a responsabilidade do mesmo profissional,
que repassa o valor correspondente, fica configurada a condição de empresa
individual, por venda, habitual e profissional de serviços próprios e de terceiros.
Suscita o PN CST no 25/76, que preceitua que os empreiteiros de obras que
exploram a atividade como pessoa física são considerada empresas individuais,
salvo a hipótese de exploração individual de contratos de empreitada unicamente
de lavor. Ressalta que as notas fiscais de materiais emitidas em nome do Contribuinte
indicam a obra onde foram entregues os materiais, e que o próprio TCF consignou
a existência de custos com as obras realizadas, consideradas como despesas de
livro-caixa, e que os valores dos contratos englobavam a mão de obra especializada
e a compra de materiais.
Alega que, afastando-se dos esclarecimentos prestados, a Fiscalização interpretou
os fatos e a legislação, evidenciando a precariedade do lançamento, o qual não
deveria decorrer de simples presunção, só admitidas quando expressamente prevista em
lei. O lançamento baseado nos depósitos bancários foi realizado, mesmo se referindo
aos contratos de empreitada, conforme demonstrativo às fls 726/729, correspondente
às fls. 754/757 do processo digital.
Quanto à multa isolada, esta foi aplicada concomitantemente com a multa de ofício de
75%, tratando-se de dupla penalização sobre a mesma base de cálculo e
envolvendo o mesmo fato jurídico, o que não encontra amparo jurídico.
Comenta que os bancos Sudameris e CEF foram intimados à entrega de
documentos bancários, mas que o primeiro não entregou as cópias de cheques e
ordem de pagamento, documentos esses importantes ao processo, motivo por que
requer o aditamento da impugnação, e que o Sudameris seja novamente intimado, sob
pena de cerceamento de defesa.
Reproduz jurisprudência administrativa para corroborar suas alegações.
A Delegacia de Julgamento Receita Federal no Rio de Janeiro (DRJ/RJ1) julgou a
impugnação procedente em parte, para afastar a omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas, no valor total de R$ 702.631,00, derivados dos depósitos bancários comprovadamente
identificados como relativos aos contratos de empreitada, por equiparar o recorrente a pessoa
jurídica; consequentemente, restabeleceu deduções concedidas a título de livro-caixa e afastou a
multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão, exceto aquela incidente sobre os rendimentos
recebidos de pessoa física declarados pelo contribuinte na DAA. A decisão restou assim
ementada:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
FÍSICAS.
EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA.
Comprovados que os rendimentos se referem a contratos de empreitada global,
com fornecimento de material e com o concurso de outro profissional igualmente
habilitado, os quais devem ser tributados como empresa individual, conclui-se que a
omissão não deve prevalecer.
Fl. 2243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.152 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003992/2009-87

MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
CARNÊ-LEÃO.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa proporcional
aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de Declaração de Ajuste
Anual inexata.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96,
autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 23/12/2013 (fls. 1272), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 20/1/2014 (fls. 1274 e ss), por meio do qual reitera
as mesmas teses de defesa já submetidas à apreciação de primeira instância.
Posteriormente, em 9/12/2021, apresentou aditamento ao recurso, no qual
acrescenta o item 4 (fls. 2080 e seguintes) onde informa estar apresentando comprovantes da
origem dos recursos que foram considerados não identificados.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, entretanto somente será conhecido parcialmente, não se
conhecendo do aditamento, eis que visa unicamente apresentar novos documentos. Nesse
sentido, transcrevo as disposições contidas no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972:
Conforme inciso III do art. 16 e art. 17 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta
o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (grifei)
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 2244
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.152 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003992/2009-87

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Dessa forma, conforme dispõe o dispositivo acima reproduzido, a prova
documental deverá ser apresentada quando da impugnação, precluindo o direito de o impugnante
apresentá-la em outro momento processual, exceto nas situações previstas nas alíneas do mesmo
§ 4o, situações estas que não estão presentes no presente caso, de forma que os novos
documentos apresentados somente nesta fase recursal não serão apreciados, mesmo porque que
não foram objeto de análise e julgamento pela autoridade julgadora de piso, sendo preclusa a sua
apresentação em fase posterior à da impugnação.
Quanto às alegações relativas à equiparação da pessoa física com pessoa jurídica,
o recorrente repete as teses sobre o tema já apresentadas em impugnação e acatadas pelo julgador
de piso, de forma que não há o que se analisar em relação às mesmas.
Remanesce então na lide as alegações relativas aos depósitos bancários de origem
não comprovada, em relação aos quais o recorrente apresenta, desde a impugnação, apenas teses
genéricas sobre presunção legal, e conclui que
3.20. A agente fiscal efetuou o lançamento sobre depósitos bancários, sendo que os
mesmos referem-se aos contratos de empreitada global juntados aos autos, bem como o
demonstrativo de fls. 726 a 729.
No item 3.11 do recurso, o recorrente repete que a origem dos depósitos foram
cabalmente demonstradas, pois a partir dos documentos apresentados pelas instituições
bancárias, o recorrente logrou êxito em comprovar as despesas lançadas montante de R$
1.676.837,16, conforme demonstrativo e cópias de cheque nominais, todos assinados pelo
recorrente.
Ora, não se trata aqui de demonstrar despesas (os cheques anexados foram
assinados pelo recorrente), mas a origem dos valores creditados em suas contas bancárias.
Às fls. 726 a 729 (754 a 757) mencionadas contém a mesma planilha enviada pela
fiscalização para que se justificasse a origem dos valores de depósitos ali listados, na qual o
recorrente inseriu um coluna onde se limita a informar, na grande maioria das linhas “contrato de
empreitada”.
Entretanto, os contratos apresentados foram analisados pela autoridade lançadora,
a partir do item 21 do Termo de Constatação Fiscal, sendo que todos os valores que foram
efetivamente comprovados não compuseram o lançamento. A título de exemplo, cito o primeiro
dos contratos analisados:
21) Também, da análise dos esclarecimentos, planilhas e documentos apresentados pelo
contribuinte, em confronto com as informações constantes dos extratos bancários,
verificou-se o que segue:
21.1) O contribuinte informou, em resposta ao termo de intimação, que celebrou
contrato com José Fernando Carvalho, CPF n° 608.845.688-49, para construção
residencial. Apresentou como comprovação contrato firmado em 28/04/2005 no valor
de R$ 163.150,00, sendo que este valor seria dividido em 10 parcelas de R$ 16.315,00,
que deveriam ser pagas a cada etapa de construção concluída.
O contribuinte apresentou, também, planilha dos depósitos efetuados em sua conta
mantida junto Caixa Econômica Federal, identificando 04 (quatro) depósitos como
sendo relativos a essa obra:
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.152 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003992/2009-87

DATA
PAGAMENTO
20/07/2005
R$ 16.315,00
29/07/2005
R$ 16.315,00
23/09/2005
R$ 16.315,00
07/10/2005
R$ 16.315,00
TOTAL
R$ 65.260,00
Em análise da referida conta-corrente, os valores listados acima foram identificados.
Assim, os referidos depósitos serão considerados como comprovados, e tratados como
rendimentos recebidos de pessoa física.
Em análise da conta-corrente mantida junto ao banco Sudameris, um depósito feito em
05/12/2005, no valor de R$ 16.315,00, foi identificado. Assim, apesar de não
identificado pelo contribuinte, o referido valor será considerado como sendo recebido a
titulo do contrato supracitado.
...
Conforme já informado, a autoridade julgadora de piso, ao reconhecer a
equiparação da pessoa física como pessoa jurídica, os rendimentos tidos pela fiscalização como
recebidos de pessoa física já foram considerados como de pessoa jurídica e somente remanesceu
no lançamento os rendimentos omitidos apurados a partir de depósitos cuja origem não foi
comprovada. Assim, à míngua de qualquer comprovação, não tenho reparos a fazer quanto à
decisão recorrida, transcrevendo, por oportuno, suas bem colocadas considerações:
Desta forma, concluo que não deve prosperar a omissão de rendimentos recebidos
de pessoas físicas, no valor total de R$ 702.631,00, derivados dos depósitos
bancários comprovadamente identificados como relativos aos contratos de empreitada.
Por esse raciocínio, não devem ser também mantidas as deduções concedidas a
título de livro-caixa (materiais de construção e serviço de engenheiro) (fl. 1.212), haja
vista que os rendimentos comprovadamente vinculados às empreitadas
(rendimentos recebidos de pessoas físicas) foram excluídos da base de cálculo da
declaração de ajuste do Contribuinte. Se os rendimentos devem ser tributados como
pessoa jurídica, é nesta última que devem também ser alocados os custos inerentes a
esses rendimentos.
Quanto à equiparação de ofício como pessoa jurídica e a correspondente tributação
dos rendimentos em tela, estas deveriam ser motivos de representação à
Fiscalização. Não obstante, deixamos de realizá-la por estarem já abrangidas pelo
instituto da decadência.
...
Por fim, resta-nos analisar a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, correspondente aos demais depósitos
bancários que não puderam ser vinculados à atividade de construtor a partir de
todos os documentos apresentados.
...
As presunções legais, também chamadas presunções jurídicas, dividem-se em absolutas
(juris et jure) e relativas (juris tantum). Denomina-se presunção juris et jure
aquela que, por expressa determinação de lei, não admite prova em contrário nem
impugnação; enquanto a presunção é juris tantum, quando a norma legal é formulada de
tal maneira que a verdade enunciada pode ser ilidida pela prova de sua não
realidade. Conclui-se, por conseguinte, pela leitura dos textos normativos citados,
Fl. 2246
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.152 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003992/2009-87

que a presunção legal de renda, caracterizada por depósitos bancários, é do tipo
juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao Contribuinte a comprovação da origem
dos ingressos ocorridos em sua conta para, assim, tentar afastar a tributação sobre a
renda.
No caso em tela, o Contribuinte alega que o lançamento baseado nos depósitos
bancários foi realizado, mesmo se referindo aos contratos de empreitada, conforme
planilhas às fls 726/729, correspondente às fls. 754/757 do processo digital.
Ocorre que esse lançamento resultou justamente da devida exclusão de todos os
depósitos identificados como referentes aos contratos de empreitada apresentados pelo
Contribuinte, os quais foram lançados como rendimentos recebidos de pessoas
físicas e analisados anteriormente. Exatamente por não ter sido possível a
correlação entre cada depósito aqui lançado e os documentos apresentados, haja vista
terem sido justificados com a genérica descrição de “Contrato Empreitada” nas
planilhas às fls. 754/757, é que os depósitos foram considerados sem origem
comprovada.
Na impugnação, o Contribuinte ratifica serem os depósitos relativos às
empreitadas, como o fez durante a ação fiscal, mas não forneceu novas informações
acerca de cada depósito aqui lançado, como por exemplo o nome do contratante e o
contrato respectivo, e não juntou qualquer nova documentação comprobatória.
Se lograsse demonstrar, à vista de documentação comprobatória, qual a efetiva
origem de seus créditos bancários, teriam estes sido excluídos da matéria tributável, de
início, pelo autuante, ou agora por esta relatora, nesta primeira instância de
julgamento, a depender de sua natureza e se já oferecidos ou não à tributação.
Quanto ao fato de que, mesmo intimado, o banco Sudameris não entregou cópias de
cheques e ordem de pagamento importantes ao processo, requerendo que o
Sudameris fosse novamente intimado, sob pena de cerceamento de defesa, esclarecemos
que, ao contrário, é o Contribuinte quem tem que apresentar todos os documentos que
ele quer que sejam analisados, a teor dos arts. 56 e 57 do Decreto no 7.574/11,
na fase impugnatória, momento esse em que lhe é concedido o pleno direito de exercer
sua defesa.
Ao ora Impugnante só restava a alternativa de, em face da presunção legal
anteriormente descrita, tentar elidir o feito fiscal por meio da apresentação de
contra-provas concretas aos levantamentos efetuados pelo Fisco. Não o fazendo, é de se
manter integralmente a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada.
No que tange às decisões administrativas trazidas na impugnação, há que se esclarecer
que o entendimento exposto porventura nessas decisões fica restrito às partes de tais
processos, não se cogitando da extensão de seus efeitos jurídicos ao presente caso.
Quanto à multa isolada, esta também já foi afastada pela decisão recorrida, exceto
aquela incidente sobre valores declarados na DAA como recebidos de pessoa física, em relação
aos quais não houve o recolhimento do imposto à época.
A alegação do recorrente diz respeito à aplicação de duas multas (75% e 50%)
concomitantemente, o que não ocorreu no caso, pois não incidiu multa de 75% sobre os
rendimentos declarados e não recolhidos, de forma que também aqui não tenho reparos a fazer
quanto a decisão recorrida, que assim se pronunciou:
Cabe destacar, no entanto, que, em virtude do cancelamento da omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas, torna-se necessária uma nova apuração dos valores das
multas isoladas. Assim, tendo o Contribuinte espontaneamente declarado o valor mensal
de R$ 2.610,00 como rendimentos recebidos de pessoas físicas em sua DIRPF
(fl. 1.190), verificamos que o valor devido mensalmente a título de carnê-leão foi
de R$ 252,40 (= (R$ 2.610,00 rendimento declarado (-) R$ 234,00 dependentes) x
27,5% alíquota (-) R$ 465,35 parcela a deduzir). Por conseguinte, tendo em vista
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.152 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003992/2009-87

que nenhum valor foi recolhido a esse título, as multas isoladas devem ser
mantidas no valor mensal de R$ 126,20 (50% de R$ 252,40), para fatos geradores
correspondentes aos meses lançados de março, abril, maio, julho e agosto de 2005 (fl.
1.212).
Por fim, pugna o patrono que seja intimado para sustentação oral. Tal pedido não
encontra amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, esse que regulamenta o julgamento em segunda instância e portanto não será aceito.
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento no Diário Oficial
da União - DOU com antecedência de 10 dias e no site da internet do CARF, devendo as partes
ou seus patronos acompanhar tais publicações, podendo, então, na sessão de julgamento
respectiva, efetuar sustentação oral. Porém, repise-se, não há previsão para prévia intimação
aos patronos das partes da data da sessão de julgamento do recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo de seu
aditamento, e na parte conhecida negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 2248
DF CARF MF
Original